Tribunal: STJ
Processo: 0239655-98.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 926247 - SP (2024/0239655-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VINICIUS ALCIDES DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA DE BRITO BRANCO - SP406927
GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus, utilizado como substitutivo de revisão criminal, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A defesa buscava a concessão da ordem para que a conduta fosse desclassificada para o
crime de uso de entorpecentes, alegando divergência com a tese firmada no Tema n. 506 do
STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para
revolvimento fático-probatório e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da
ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, indicou como fundamento para a
condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes não só a quantidade de drogas
apreendidas, mas também outros elementos probatórios.
6. Eventual análise de aplicação do Tema n. 506, STF, exigiria incursão aprofundada em
provas e fatos, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53055830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 069e56d1-c608-4819-add1-ced4b80204b7

6. Não se vislumbra ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão
da ordem de ofício.
7. A moldura fática delineada pelas instâncias originárias indica o contexto de tráfico de
drogas, afastando a hipótese de posse para consumo próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do Tema n. 506, STF exigiria a análise de fatos e provas, o que é
incompatível com a vida do habeas corpus.
2. A ausência de ilegalidade flagrante impede a concessão da ordem de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
caput, combinado com
art. 654,
Lei 11.343/2006, art. 33,
art. 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 975.470/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
2/9/2024;
Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
17/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53055830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 069e56d1-c608-4819-add1-ced4b80204b7

AgRg no HABEAS CORPUS No 926247 - SP (2024/0239655-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VINICIUS ALCIDES DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA DE BRITO BRANCO - SP406927
GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus, utilizado como substitutivo de revisão criminal, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A defesa buscava a concessão da ordem para que a conduta fosse desclassificada para o
crime de uso de entorpecentes, alegando divergência com a tese firmada no Tema n. 506 do
STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para
revolvimento fático-probatório e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da
ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53055834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:54
Código de Controle do Documento: 98bde080-801b-4315-84dc-de8b334445ab

5. O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, indicou como fundamento para a
condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes não só a quantidade de drogas
apreendidas, mas também outros elementos probatórios.
6. Eventual análise de aplicação do Tema n. 506, STF, exigiria incursão aprofundada em
provas e fatos, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. Não se vislumbra ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão
da ordem de ofício.
7. A moldura fática delineada pelas instâncias originárias indica o contexto de tráfico de
drogas, afastando a hipótese de posse para consumo próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do Tema n. 506, STF exigiria a análise de fatos e provas, o que é
incompatível com a vida do habeas corpus.
2. A ausência de ilegalidade flagrante impede a concessão da ordem de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
caput, combinado com
art. 654,
Lei 11.343/2006, art. 33,
art. 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 975.470/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
2/9/2024;
Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
17/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por VINICIUS ALCIDES DE
, contra decisão monocrática que não conheceu do
, uma vez que
ALMEIDA
habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal (fls. 126-130).
A defesa argumenta, em síntese, que o recorrente teria sido condenado pelo
crime de tráfico de drogas por manter em sua residência uma planta de
,
Cannabis sativa
Documento eletrônico VDA53055834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:54
Código de Controle do Documento: 98bde080-801b-4315-84dc-de8b334445ab

quantidade que seria presumidamente característica da condição de usuário, conforme
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que haveria flagrante
ilegalidade no presente caso, em razão da desproporcionalidade da condenação do paciente,
o que justificaria o manejo do
e a concessão da ordem de ofício, não sendo
habeas corpus
o caso de recurso substitutivo de revisão criminal, haja vista a ilegalidade apresentada (fls.
135-138).
É o relatório.
VOTO
No agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada, sob pena de que esta seja mantida por seus próprios
fundamentos.
Na hipótese, não verifico razões capazes de alterar a compreensão anteriormente
firmada, pois, conforme restou consignado na decisão monocrática combatida, o presente
foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, uma vez que o paciente
habeas corpus
foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e o trânsito em julgado foi devidamente
certificado nos autos.
Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, o pedido de
desclassificação da conduta, ao argumento de que deveria ser aplicado ao caso concreto o
entendimento firmado no Tema n. 506, STF, é questão que exige análise probatória,
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
O conjunto probatório foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, que
entendeu haver elementos suficientes para afastar a tese de uso próprio da substância
apreendida. Confira-se (fls. 61 62):
“Inegável, portanto, o vínculo entre o tóxico e o réu, consoante
quadro probatório que, ao contrário do sustentado via apelo, revela-se
robusto.
Ademais, malgrado comprovada a receita de canabinoide para
tratamento do genitor e a participação em curso de extensão sobre o uso
da substância para fins medicinais (fls. 263/264), o denunciado não
obteve a necessária autorização para cultivo do entorpecente, agindo na
ilegalidade, fato admitido por ele nas duas fases da persecução, a par de
não exibido aos policiais o mencionado frasco com óleo imaginariamente
utilizado como medicamento.
A propósito, como anotou o magistrado, “os documentos
juntados pelo réu no processo não são aptos a dar-lhe o direito de plantar
e vender maconha, traficando-a. Não há autorização legal ou regulamentar
Documento eletrônico VDA53055834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:54
Código de Controle do Documento: 98bde080-801b-4315-84dc-de8b334445ab

para isso. Inúteis tais documentos. No mesmo sentido são as declarações
das testemunhas de defesa. Ao contrário, demonstram mesmo que o réu
de forma ousada estava plantando maconha. Vale ressaltar que nenhuma
autorização do Estado tinha para plantar maconha na casa dos seus pais.
Ademais, é muita ousadia utilizar o lar sagrado dos pais para plantar
maconha, envolvendo-os nesta situação constrangedora” (fls. 335).
Realce-se que o próprio legislador definiu balizas ao intérprete
penal, com lastro em regras de experiência comum, para avaliar a especial
finalidade de agir do indivíduo surpreendido em poder de entorpecentes,
atendendo-se “à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao
local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
(artigo 28 da Lei no. 11.343/2006).
Ainda a respeito, destaca-se que a considerável quantidade e a
forma de acondicionamento da droga apreendida (uma planta de maconha
com 77cm totalizando 126,95g e fragmentos de vegetal da mesma
substância medindo entre 20cm e 46cm pesando 409,42g), a par da
apreensão de instrumentos atrelados ao cultivo da droga (servindo o laudo
do local a fls. 125/135, em especial as fotografias a fls. 131/135, para
demonstrar se tratar de diversos ramos e folhas de maconha, ao contrário
do alegado pela Defesa), reforçam a espúria atividade desempenhada por
VINÍCIUS, tal como admitido por ele na Delegacia e em pretório, repise-
se.
Nesse tom, pontue-se que, conforme decisão publicada na RT
546/327, para se fazer um cigarro de “maconha” tipo fininho ou bagana,
basta 0,33g da referida droga, representando a quantidade de Cannabis
sativa L apreendida (126,95g+409,42g=536,37g), no mínimo, 1.625
“cigarros” do tóxico, não havendo, pois, cogitar-se de posse para consumo
próprio, ainda mais porque, já o uso de ínfima parte da substância, seria
suficiente para ocasionar acentuada diminuição do rendimento psicomotor
e depressão grave (Delton Croce e Delton Croce Júnior, “Manual de
Medicina Legal”, 5a edição, Saraiva, pg. 636; TJESP, Apelação Criminal
no. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO), tudo confirmando a infração penal descrita na denúncia,
prejudicadas a desclassificação almejada pela Defesa e a alegação de
inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas.”

O Tribunal afastou a possibilidade de desclassificação da conduta do paciente
para uso próprio, ao fundamento de que haveria nos autos elementos capazes de indicar a
atividade espúria por ele desenvolvida, tendo citado no acórdão impugnado não só a
quantidade de droga apreendida, mas também o fato de que ele teria admitido a conduta na
delegacia e em pretório.
Documento eletrônico VDA53055834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:54
Código de Controle do Documento: 98bde080-801b-4315-84dc-de8b334445ab

Assim, em que pese o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema n. 506, é evidente que a sua aplicação deve ser analisada no contexto do caso
concreto, o que exigiria incursão aprofundada em fatos e provas, possibilidade
incompatível com a via estreita do
. Nesse sentido:
writ
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE
CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal,
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas após ser
preso em flagrante com pequena quantidade de entorpecentes, mas com
circunstâncias que indicam traficância.
3. A defesa buscava a concessão da ordem para que a conduta
seja desclassificada para o crime de uso de entorpecentes, alegando
divergência com a tese firmada no Tema n. 506 do STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas
corpus pode ser utilizado para revolvimento fático-probatório e se há
ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado para se pleitear a
desclassificação da conduta, por demandar reexame de fatos e de provas.
6. Não se vislumbra ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício.
7. A moldura fática delineada pelas instâncias originárias
confirma o contexto de tráfico de drogas, afastando a hipótese de posse
para consumo próprio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado
para se pleitear a desclassificação da conduta, por demandar reexame de
fatos e de provas. 2. A ausência de ilegalidade flagrante impede a
concessão da ordem de ofício."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
art. 654,
caput, combinado com
Lei 11.343/2006, art. 33,
art. 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867
/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
"
2/9/2024.
(AgRg no HC n. 975.470/ES, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
17/6/2025.

Documento eletrônico VDA53055834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:54
Código de Controle do Documento: 98bde080-801b-4315-84dc-de8b334445ab

Ademais, conforme consignado na decisão monocrática e nas razões acima
expostas, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de
ofício, pois entendo não haver teratologia capaz de ensejar a aplicação do artigo 654, § 2o,
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53055834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:54
Código de Controle do Documento: 98bde080-801b-4315-84dc-de8b334445ab

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0239655-0
HC 926.247 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15017914320218260567
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GABRIELA VITORIA ALVES
ADVOGADA
: GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS ALCIDES DE ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS ALCIDES DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA LUIZA DE BRITO BRANCO - SP406927
ADVOGADA
: GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224555118840=902089@
2024/0239655-0 - HC 926247 Petição : 2025/0064139-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:47:54
Código de Controle do Documento: D290F47B-306C-4F92-88A0-D78BFCA7A15B